Tribunal: TJES
Processo: 5011452-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011452-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABRICIO CAVATI RUY

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA EXCESSIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEPÓSITO JUDICIAL PARCIAL. PARCIAL PROVIMENTO.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer ajuizada por consumidor contra concessionária de energia elétrica.

Fato relevante.
O agravante alega que, após histórico de consumo médio de 50 kWh, passou a receber faturas mensais com consumo elevado e incompatível, chegando a mais de 15.000 kWh em junho de 2024, posteriormente revisto pela própria concessionária para cerca de R$ 558,65. Sustenta que, mesmo após a revisão, as cobranças posteriores oscilaram entre 738 e 1.625 kWh, com valores superiores a R$ 1.200,00.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de tutela provisória para impedir a suspensão do fornecimento de energia elétrica, condicionada ao depósito judicial de valor compatível com o histórico de consumo, diante da divergência entre as faturas emitidas e a realidade de consumo do agravante.

Razões de decidir

A concessionária reconheceu erro na fatura de junho de 2024, o que demonstra a plausibilidade do direito invocado pelo agravante.

As faturas seguintes apresentam oscilações expressivas, destoando do histórico de consumo e sem explicações técnicas suficientes pela agravada.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica configura risco de dano grave, por se tratar de serviço essencial, ligado à saúde e à dignidade da família do agravante.

A suspensão integral da exigibilidade das faturas não se mostra adequada, diante da ausência de prova de que todas as cobranças posteriores sejam indevidas. O depósito judicial parcial equilibra os interesses das partes.

Dispositivo e tese

Agravo de instrumento parcialmente provido, para determinar que a agravada se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora, condicionado ao depósito judicial mensal de R$ 400,00.

Tese de julgamento:
“1. A existência de fatura posteriormente revista pela própria concessionária configura indício suficiente de irregularidade nas medições subsequentes, legitimando a intervenção judicial. 2. É cabível a imposição de depósito judicial parcial como medida de equilíbrio entre a continuidade do serviço essencial e a prevenção da inadimplência durante a controvérsia.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011452-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABRICIO CAVATI RUY
Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO PEREIRA DA SILVA - ES17173
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Advogado do(a) AGRAVADO: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP98709-A

VOTO

Alega o agravante que, após anos de consumo mensal médio em torno de 50 kWh, passou a receber faturas com consumo extremamente elevado e inconsistente com o seu histórico e realidade domiciliar, alcançando, em junho de 2024, mais de 15.000 kWh, valor posteriormente reconhecido como indevido e revisado pela própria concessionária para cerca de R$ 558,65. Argumenta, ainda, que mesmo após a revisão, as faturas seguintes continuaram a indicar consumo excessivo, variando entre 738 e 1.625 kWh, gerando cobranças mensais superiores a R$ 1.200,00, incompatíveis com sua capacidade financeira e realidade de consumo.

Da análise dos autos, observo que a probabilidade do direito encontra respaldo na própria conduta pretérita da agravada, que reconheceu erro grave na fatura de junho de 2024, reduzindo o valor inicialmente cobrado de mais de R$ 12 mil para pouco mais de R$ 500,00. A partir de então, as faturas passaram a registrar variações consideráveis de consumo, ora superando 1.400 kWh, ora indicando patamares inferiores a 800 kWh, em desconformidade com o padrão histórico da unidade de consumo.

Tais elementos, somados à ausência de explicações técnicas suficientes por parte da concessionária quanto à confiabilidade do sistema BT ZERO e à limitação de acesso do consumidor às informações sobre seu próprio consumo, revelam, ao menos nessa fase processual, indícios suficientes de irregularidade nas medições, que recomendam prudência quanto à possibilidade de interrupção do serviço, notadamente por se tratar de bem essencial à vida digna e à saúde da família do agravante.

O perigo de dano, por sua vez, é evidente, pois a suspensão do fornecimento de energia elétrica compromete direitos fundamentais do agravante e de seus familiares – incluindo crianças. O corte de energia, nessas condições, ensejaria prejuízo irreparável ou de difícil reparação, o que legitima a atuação excepcional do Poder Judiciário para preservar o status
quo
até que se esclareça o mérito da controvérsia mediante produção de prova técnica.

Ressalte-se, contudo, que, por ora, não se mostra razoável suspender integralmente a exigibilidade das faturas vencidas e vincendas, sem qualquer contraprestação do consumidor, sobretudo porque não se tem, até o momento, prova conclusiva de que todas as cobranças posteriores à revisão da fatura de junho sejam indevidas. Assim, entendo adequado dar parcial provimento ao recurso, autorizando o depósito judicial mensal da quantia que reputa devida, no valor de R$ 400,00, enquanto perdurar a controvérsia judicial, como forma a prevenir a caracterização de inadimplemento e, ao mesmo tempo, garantir a continuidade do serviço essencial.

Pelas razões expostas, conheço e
dou parcial provimento
ao recurso para determinar que a agravada se abstenha de suspender/interromper o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora do agravante, condicionado ao depósito judicial mensal de R$ 400,00, em conta vinculada aos autos da ação de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.